Tribunal: TJMT
Processo: 1006431-20.2018.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006431-20.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Renovação de Matrícula - Inadimplência]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AMANDA DANTAS SABBI - CPF: 044.303.001-43 (EMBARGANTE), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), LUANNA NEVES PONCE DE ARRUDA - CPF: 052.312.421-01 (EMBARGANTE), LUCAS MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO - CPF: 054.704.671-55 (EMBARGANTE), FERNANDA SANTOS BUENO - CPF: 379.444.128-11 (EMBARGANTE), GABRIELA COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 050.841.661-20 (EMBARGANTE), RODOLFO PERUZZO MAZIERO - CPF: 076.278.549-70 (EMBARGANTE), RAMON CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 045.901.691-18 (EMBARGANTE), PEDRO LUCAS FONSECA SILVA - CPF: 054.692.111-69 (EMBARGANTE), PAULA MARIA PINHEIRO MIRANDA - CPF: 056.101.981-94 (EMBARGANTE), MATHEUS JORGE DA SILVA - CPF: 025.249.261-76 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE MARGUTTI RAMOS - CPF: 050.104.471-00 (EMBARGANTE), LETICIA HOLSBAQUE DA SILVA - CPF: 122.154.246-05 (EMBARGANTE), ISABELA DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 047.473.351-37 (EMBARGANTE), ALVARO MATEUS WINGENBACH DA SILVA - CPF: 035.596.141-55 (EMBARGANTE), CAMILA CORREIA PINHEIRO - CPF: 363.819.598-86 (EMBARGANTE), GUSTAVO HENRIQUE CAVALCA OLAVARRIA DE PINHO - CPF: 029.289.751-01 (EMBARGANTE), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), RAMON CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 045.901.691-18 (EMBARGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), RODOLFO PERUZZO MAZIERO - CPF: 076.278.549-70 (EMBARGADO), PEDRO LUCAS FONSECA SILVA - CPF: 054.692.111-69 (EMBARGADO), MATHEUS JORGE DA SILVA - CPF: 025.249.261-76 (EMBARGADO), PAULA MARIA PINHEIRO MIRANDA - CPF: 056.101.981-94 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE MARGUTTI RAMOS - CPF: 050.104.471-00 (EMBARGADO), LUCAS MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO - CPF: 054.704.671-55 (EMBARGADO), LUANNA NEVES PONCE DE ARRUDA - CPF: 052.312.421-01 (EMBARGADO), LETICIA HOLSBAQUE DA SILVA - CPF: 122.154.246-05 (EMBARGADO), GABRIELA COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 050.841.661-20 (EMBARGADO), GUSTAVO HENRIQUE CAVALCA OLAVARRIA DE PINHO - CPF: 029.289.751-01 (EMBARGADO), FERNANDA SANTOS BUENO - CPF: 379.444.128-11 (EMBARGADO), AMANDA DANTAS SABBI - CPF: 044.303.001-43 (EMBARGADO), ALVARO MATEUS WINGENBACH DA SILVA - CPF: 035.596.141-55 (EMBARGADO), ISABELA DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 047.473.351-37 (EMBARGADO), CAMILA CORREIA PINHEIRO - CPF: 363.819.598-86 (EMBARGADO), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA - CPF: 035.258.411-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL - TAXATIVIDADE MITIGADA - INOVAÇÃO RECURSAL - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por IEMAT Sociedade Educacional Ltda. contra acórdão que deu provimento à apelação de Amanda Dantas Sabbi e outros, para cassar a sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova testemunhal, determinando o retorno dos autos à origem para instrução probatória, sob alegação de omissão e contradição quanto à preclusão e à utilidade da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegada preclusão da nulidade por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há contradição na determinação de produção de prova testemunhal diante do acervo documental existente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis para rediscussão do mérito.

4 - A ausência de oposição de embargos de declaração contra a sentença não impede a alegação de nulidade por cerceamento de defesa em apelação, por se tratar de faculdade processual, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.

5 - A alegação de preclusão pela não interposição de agravo de instrumento contra o indeferimento de prova testemunhal configura inovação recursal, pois não foi suscitada oportunamente nas contrarrazões à apelação.

6 - Ainda que superada a inovação recursal, a tese de preclusão não prospera, pois o Tema 988 do STJ (taxatividade mitigada) não impõe a obrigatoriedade de interposição imediata de agravo de instrumento, especialmente quando a controvérsia pode ser suscitada em apelação.

7 - O sistema processual admite que questões relativas a decisões interlocutórias não agraváveis sejam arguídas em preliminar de apelação, não havendo preclusão nesse caso.

8 - Não há contradição no acórdão, pois a determinação de produção de prova testemunhal decorre logicamente do reconhecimento de insuficiência da prova documental para elucidar controvérsia fática.

9 - A insurgência da embargante revela intenção de rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A ausência de embargos de declaração contra a sentença não impede a arguição de nulidade por cerceamento de defesa em apelação.

2. A não interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere prova não gera preclusão automática, à luz do art. 1.009, §1º, do CPC e do Tema 988 do STJ.

3. A inovação recursal em embargos de declaração impede o reconhecimento de omissão do julgado.

4. A determinação de produção de prova testemunhal, diante da insuficiência da prova documental, não configura contradição, mas exercício regular do poder instrutório do julgador.

5. Embargos acolhimento parcial sem efeitos infringentes. Mantida a higidez do acordão ora questionado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA.
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
AMANDA DANTAS SABBI E OUTROS
, para o fim de cassar a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

Em suas razões recursais (id. 360609864), a universidade embargante sustenta, que o acórdão incorreu em vícios de omissão e contradição.

Alega que o acórdão deixou de enfrentar a tese de preclusão decorrente da ausência de oposição e impugnação oportuna quanto ao indeferimento da prova testemunhal na primeira Instância;

Defende que a não interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu a prova testemunhal, à luz da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), teria selado a preclusão.

Afirma que tal matéria foi expressamente arguida em suas contrarrazões à apelação e que, por se tratar de questão prejudicial, deveria ter sido analisada antes do mérito recursal.

Ainda, sustenta que o julgado seria contraditório ao determinado a produção de prova testemunhal para elucidar fatos que, no seu entender, já estariam suficientemente comprovados ou refutados pela prova documental constante dos autos, tornando a instrução um ato inútil.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios e, por consequência, reformar o acórdão para negar provimento à apelação dos embargados, restabelecendo a sentença de primeiro grau.

Intimados, os embargados apresentaram contrarrazões (id. 363621373), pugnando pela rejeição dos embargos.

Argumentam que a tese da preclusão constitui inovação recursal, não tendo sido arguida no momento oportuno (contrarrazões à apelação).

Sustentam, ainda, que os embargos buscam, na verdade, a rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição apontados.

Conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já analisada e decidida, servindo apenas para integrar o julgado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1
. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDCL NOS EDCL NO AGINT NOS EDCL NO ARESP 1824718 MA 2021/0016610-1, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 14/03/2022).

No caso em exame, a universidade embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, especialmente quanto à tese de preclusão da alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

I – OMISSÕES.

A análise detida dos autos revela que assiste razão parcial à embargante, no tocante as omissões.

Contudo, é imperativo distinguir com precisão o argumento que foi efetivamente apresentado o presente questionamento.

Com efeito, verifica-se que, nas
contrarrazões à apelação
, a embargante suscitou a preclusão da alegação de nulidade, ao argumento de que os apelantes não opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar supostas omissões e contradições da sentença.

Entretanto, a tese de preclusão fundada na ausência de oposição de embargos de declaração contra a sentença não merece acolhida.

Isso porque a ausência de interposição de embargos de declaração não impede a arguição de nulidade por cerceamento de defesa em sede de apelação, especialmente quando a insurgência recursal se dirige contra o indeferimento de prova e o julgamento antecipado da lide.

Nos termos do art. 1.009, §1º, do Código de Processo Civil, as questões resolvidas na fase de conhecimento, quando não impugnadas por agravo de instrumento, não se sujeitam à preclusão, podendo ser suscitadas em preliminar de apelação, como efetivamente ocorreu na hipótese.

Portanto, a ausência de embargos declaratórios é irrelevante para o exercício do direito de suscitar a nulidade em apelação, tratando-se de faculdade da parte, e não de ônus processual indispensável para a devolutividade da matéria."

De outro lado
, no que se refere à alegação de preclusão decorrente da ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova testemunhal, verifica-se que tal fundamento não foi oportunamente suscitado nas contrarrazões ao recurso de apelação, tendo sido desenvolvido de forma mais ampla apenas na presente fase recursal.

Portanto, trata-se de inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração, por implicar indevida ampliação dos limites objetivos da devolutividade recursal.

Ademais, ainda que fosse possível superar a inovação recursal, a tese igualmente não prosperaria, tendo em vista o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, no sentido de que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil possui natureza de taxatividade mitigada, não sendo obrigatória a interposição de agravo de instrumento em hipóteses como a dos autos, em que o eventual prejuízo apenas se evidencia com a prolação da sentença.

Dessa forma, não há falar em preclusão da alegação de cerceamento de defesa, seja pela ausência de embargos de declaração, seja pela não interposição de agravo de instrumento.

No mesmo sentido
, não procede a alegação de preclusão decorrente da ausência de interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a decisão que indeferiu a prova testemunhal.

Conforme constatado da análise dos autos, a tese da preclusão pela não interposição de Agravo de Instrumento constitui inovação recursal, pois não foi arguida nas contrarrazões à apelação.

Este fato, por si só, já seria suficiente para a rejeição dos embargos, pois não se pode imputar ao julgado uma omissão sobre tese que não lhe foi submetida.

Não obstante, ainda que superado tal óbice processual, apenas para fins de debate e para esgotar a argumentação, a tese da preclusão não prosperaria no mérito.

A embargante defende que a decisão que indeferiu a prova testemunhal deveria ter sido imediatamente impugnada por Agravo de Instrumento, com base na tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 988.

Ocorre que a tese fixada no referido tema não instituiu um dever universal e automático de recorrer de imediato de toda e qualquer decisão interlocutória relativa à produção de provas.

O que o STJ estabeleceu foi a admissibilidade do agravo quando "verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

A interpretação da "urgência" e da "inutilidade" deve ser feita caso a caso.

No sistema processual vigente, a regra geral para as decisões interlocutórias não agraváveis de imediato é a do art. 1.009, § 1º, do CPC, que estabelece expressamente que tais questões não são cobertas pela preclusão e podem ser suscitadas em preliminar de apelação.

Os autores/apelantes optaram por seguir a via processual prevista na regra geral, arguindo o cerceamento de defesa como preliminar de seu recurso de apelação, o que é uma estratégia processual plenamente válida.

Não se pode penalizar a parte por ter utilizado um caminho que a própria lei lhe faculta.

Acolher a tese da embargante significaria tornar a exceção (a taxatividade mitigada) a regra, esvaziando a previsão do art. 1.009, § 1º, do CPC e gerando enorme insegurança jurídica para os litigantes, que ficariam obrigados a interpor agravos de instrumento preventivos contra toda decisão que verse sobre provas, sob pena de preclusão.

O acórdão embargado, portanto, ao conhecer e acolher a preliminar de cerceamento de defesa, atuou em conformidade com o sistema recursal vigente.

II – CONTRADIÇÃO

A embargante também alega contradição no julgado, ao argumento de que a prova testemunhal seria inútil diante do acervo documental.

O vício da contradição, sanável pela via dos embargos, é aquele que ocorre internamente no julgado, entre suas premissas ou entre a fundamentação e o dispositivo.

Não se confunde com a mera discordância da parte quanto à valoração da prova e à conclusão adotada pelo julgador.

O acórdão foi claro e coerente em sua linha de raciocínio: entendeu que a matéria de fundo (alegada promessa verbal e violação da boa-fé) era eminentemente fática e que a prova documental, por si só, era insuficiente para a elucidação da controvérsia.

A determinação de retorno dos autos para instrução é o corolário lógico dessa premissa, representando o regular exercício do poder instrutório do julgador, e não uma contradição.

Assim, resta evidente a intenção da embargante de, sob o pretexto de sanar vícios, obter um novo julgamento da causa, rediscutindo o mérito do acórdão que lhe foi desfavorável.

Tal pretensão é incompatível com a natureza de fundamentação vinculada dos embargos de declaração.

Inexistindo os vícios de omissão e contradição apontados, e sendo manifesta a intenção da embargante de rediscutir o mérito da causa e de introduzir tese nova, a rejeição dos presentes embargos é a medida que se impõe.

III – PREQUESTIONAMENTO.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que a matéria discutida foi suficientemente enfrentada pelo acórdão, tendo sido abordada sob fundamentos jurídicos adequados e compatíveis.

De todo modo, conforme previsão expressa do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para efeito de prequestionamento, ainda que rejeitados, o que afasta qualquer necessidade de manifestação específica quanto aos dispositivos legais indicados.

Ante ao exposto,
ACOLHO
parcialmente os Embargos de Declaração
, sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão quanto à tese de preclusão arguida nas contrarrazões de apelação, a qual resta expressamente rejeitada, mantendo-se, no mais, integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026